Tribunal: TJMT
Processo: 1000791-67.2022.8.11.0108
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000791-67.2022.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nulidade, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), A. W. R. CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 09.027.360/0001-51 (AGRAVANTE), WILLIAN ANDERSON KRAUSE - CPF: 988.862.901-87 (AGRAVANTE), ROBERTO ANTONIO KRAUSE - CPF: 408.285.579-34 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITA
L.
ACOLHIMENTO LIMITADO AO RECONHECIMENTO DE VÍCIO PROCESSUAL
. ORDEM
DE RENOVAÇÃO DO ATO
.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA EXECUÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
INDEVIDOS
.
ENTENDIMENTO DO STJ
.

RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em juízo de retratação,
proveu Recurso de
Apelação
da Exequente e afastou

a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em Embargos à Execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: a) d
efinir se o acolhimento dos Embargos à Execução, limitado ao reconhecimento de nulidade da citação por edital, enseja condenação em honorários advocatícios
; b) v
erificar a aplicabilidade do princípio da causalidade na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O provimento dos Embargos restringiu-se à declaração de nulidade da citação por edital, com
a ordem
de renovação do ato e prosseguimento da
Ação de Execução
, sem apreciação do mérito da pretensão executiva.

4.
Inexiste sucumbência em sentido material, porquanto não houve derrota da
E
xequente no plano do direito substancial, tampouco êxito definitivo dos
E
xecutados.

5.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o acolhimento dos Embargos à Execução apenas para reconhecimento de nulidade de ato processual não autoriza a condenação em honorários sucumbenciais.

6.
Inaplicável o princípio da causalidade, pois a irregularidade processual, por si só, não implica imposição automática dos ônus sucumbenciais, especialmente quando não há extinção da execução nem prejuízo definitivo à pretensão do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“
O acolhimento dos Embargos à Execução limitado ao reconhecimento de nulidade de citação, com
ordem
de renovação do ato e prosseguimento da execução, não enseja condenação em honorários advocatícios, por ausência de sucumbência material.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, caput e § 2º, 256, II, e 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.912.281/AC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
14/12/2023; STJ,
AREsp
n. 2.918.921/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN 26/9/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de
Agravo Interno interposto por
A. W. R. Construtora Ltda. e outros
em
virtude da decisão de Id. 346951898
que, em juízo de retratação, deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT
.

Os Agravantes sustentam, em síntese, que
houve
equívoco ao afastar a condenação da
E
xequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o acolhimento dos Embargos à Execução se limitou ao reconhecimento de nulidade da citação por edital, sem resolução do mérito da demanda executiva.

Aduzem que tal entendimento é inadequado, porquanto a nulidade da citação decorreu de falha imputável à própria
E
xequente, que não esgotou os meios necessários para a localização dos devedores antes de requerer a citação por edital.

Afirmam que essa irregularidade processual obrigou os executados a
ajuizar
Embargos à Execução para ver reconhecida a nulidade, o que configura êxito processual e derrota da
Agravada
, ainda que não tenha havido apreciação do mérito da dívida.

Sustentam que ao caso aplica-se
o princípio da causalidade,
sob o fundamento de
que a
A
gravada deu causa direta à instauração dos Embargos
e deve
o arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Alegam

que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a condenação em honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, quando verificado que a parte contrária deu causa à instauração da demanda ou do incidente processual.

Verberam q
ue os Embargos à Execução
têm
natureza de
A
ção de conhecimento
e que é
devida a fixação de honorários quando acolhidos, especialmente quando evidenciada a falha processual da parte
E
xequente.

Requerem
o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que seja mantida a sentença de primeiro grau que condenou a
A
gravada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Contraminuta no Id. 353574877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Consta dos autos que a demanda tem origem em Embargos à Execução opostos pelos Agravados, por intermédio de Defensoria Pública nomeada como curadora especial, nos quais alegaram, em síntese, a nulidade da citação por edital realizada na Ação de Execução n.º 0001367-24.2015.8.11.0108, sob o argumento de que não foram exauridas as diligências para localização dos Executados.

O Juiz singular acolheu a tese defensiva, declarou a nulidade da citação editalícia, extinguiu o feito com resolução de mérito e condenou a Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, determinou o translado de cópia do pronunciamento à Ação de Execução associada, e a intimação do Exequente/Embargado para que
informe o correto endereço do Requerido, ou comprove o esgotamento das diligências necessárias para sua obtenção, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Inconformada exclusivamente com a condenação sucumbencial, a Cooperativa interpôs Recurso de Apelação.

Na primeira análise do caderno processual, proferi decisão unipessoal em
que neguei provimento ao Recurso de Apelação
.

Na
quela
ocasião, consignei que a insurgência recursal se limitava à condenação da Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do acolhimento dos Embargos à Execução que reconheceram a nulidade da citação por edital.

Ressaltei que a citação ficta exige o prévio esgotamento das diligências para localização do devedor, o que não
foi possível constatar
, pois a Exequente requereu a citação por edital sem a realização de buscas mínimas nos sistemas disponíveis.

Dessa forma,
firmei convicção de que o
acolhimento dos Embargos configurou êxito da parte
E
mbargante,
e que é
devida a condenação da Exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive à luz do princípio da causalidade.

Por tais fundamentos, mantive a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados na sentença, majorando-os em grau recursal.

Inconformada, a Cooperativa interpôs Agravo Interno, alegando, em suma, que a
procedência dos
Embargos
d
o Devedor
apenas para reconhecer a

nulidade de ato processual existente no processo de execução, determinando a sua renovação, não justifica a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Ao revistar os autos, constatei o equívoco na decisão anterior, que contrariava a jurisprudência do STJ e, assim, em juízo de retratação, tornei sem efeito a decisão anterior,
prov
i
o Recurso de Apelação e afast
ei
a condenação da Cooperativa ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados nos Embargos à Execução, mantidos os demais termos da sentença.

Irresignados, o
s
Executados/Embargantes, interpuseram este Recurso.

S
ustentam que é indevido o afastamento dos honorários, pois a nulidade da citação decorreu de falha da própria Exequente, que não esgotou as diligências para localizar os devedores.

Alegam que essa irregularidade obrigou o ajuizamento dos Embargos à Execução,
o que configura
êxito processual dos
E
xecutados e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Aduzem, portanto,
que são devidos honorários sucumbenciais, conforme art. 85 do CPC e jurisprudência do STJ, ainda que não haja resolução do mérito, especialmente por se tratar de ação de conhecimento.

Inobstante seus argumentos, não há falar em reforma da decisão agravada
, pois está
em consonância com a orientação atual e específica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o acolhimento dos Embargos à Execução, quando limitado ao reconhecimento de nulidade de ato processual, com
ordem
de sua renovação, não enseja, por si só, a condenação do
E
xequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Conforme expressamente consignado no
decisum

recorrido
, o provimento jurisdicional obtido pelos Embargantes restringiu-se à declaração de nulidade da citação por edital, com
a ordem
de renovação do ato e prosseguimento da
Ação de E
xecução, inexistindo qualquer pronunciamento acerca da exigibilidade, liquidez ou validade do crédito exequendo.

Nessas circunstâncias, não se configura sucumbência em sentido material, porquanto não houve efetiva derrota da Exequente no plano do direito substancial, tampouco êxito definitivo dos Executados.

De igual modo, não se revela adequada a aplicação do princípio da causalidade nos moldes pretendidos pelos Agravantes.

Isso porque, embora se reconheça eventual irregularidade na condução do ato citatório, tal circunstância, por si só, não autoriza a imposição automática dos ônus sucumbenciais, especialmente quando o vício processual não implicou extinção da
demanda, tampouco
prejuízo definitivo à pretensão executiva.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que

o acolhimento dos Embargos à Execução apenas para reconhecer nulidade de citação, com determinação de renovação do ato, não justifica a condenação em honorários sucumbenciais, por ausência de êxito da parte embargante no plano material.

(
AREsp
n. 2.918.921/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025)
.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que, em juízo de retratação, afastou a condenação da Exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Ante o exposto,
desprovejo o Recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026